Tribunal: TJSP
Processo: 1001261-82.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Comércio eletrônico. Conta suspensa na plataforma "Mercado Livre", sob o argumento de denúncias por violação de direito de propriedade intelectual feitas por fornecedores por uso não autorizado de imagens originais e produto falsificado. Violação dos termos e condições gerais de uso do site. Sentença suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Comércio eletrônico. Conta suspensa na plataforma "Mercado Livre", sob o argumento de denúncias por violação de direito de propriedade intelectual feitas por fornecedores por uso não autorizado de imagens originais e produto falsificado. Violação dos termos e condições gerais de uso do site. Sentença suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Cabe ao autor demonstrara ocorrência de fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.